Tribunal: STF
Processo: ARE 1565064
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEILÃO. PRESCRIÇÃO. NULIDADE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PARA PENHORA. IMPENHORABILIDADE BEM DE FAMÍLIA E DUPLICIDADE DE EXECUÇÃO. I Nos termos da súmula 393 do STJ a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação. II. Durante o período de poder familiar, não há contagem de tempo prescricional para ascendentes e descendentes. Nessas hipóteses, a prescrição para cobrança de débito alimentar passa a correr quando ocorrer a extinção do poder familiar, a qual, por sua vez, se dá com a maioridade do alimentado (18 anos). III. O comparecimento espontâneo do réu na ação judicial é ato que supre a falta ou a nulidade da citação. Ademais, não se decreta a nulidade processual se não houver prejuízo. IV. Na época do ajuizamento da ação, era menor de idade e estava sendo representado por sua genitora. No caso dos autos, o agravante alcançou a maioridade civil. Portanto, agiu corretamente o magistrado ao afastar a alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que a questão em análise não diz respeito à legitimidade, mas sim a um pressuposto processual para a validade do processo, sendo este um vício que pode ser sanado. V. Quando se faz necessária a dilação probatória para analisar as alegações da parte excipiente, como acontece no caso da alegada impenhorabilidade do bem de família, a qual não foi comprovada por meio de provas já existentes nos autos, torna-se inviável a apresentação de exceção de pré-executividade. VI. Quanto à e xistência de duplicidade de execução, não há nos autos nada comprovando a referida alegação, devendo a questão ser rechaçada.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III e 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Segundo entendimento doutrinário: “a exceção de pré-executividade é a impugnação da execução no juízo de admissibilidade da ação executiva, por qualquer das partes, na qual se argui matérias processuais de ordem pública (requisitos, pressupostos e condições da ação executiva), bem como matérias pertinentes ao mérito, desde que, cabalmente, passíveis de comprovação mediante prova préconstituída, em qualquer grau de jurisdição, por simples petição e procedimento próprio, que suspende o processo até seu julgamento definitivo, visando à desconstituição da ação executiva e a sustação dos atos de constrição do patrimônio do executado.” (in A exceção de pré-executividade e o juízo de admissibilidade na ação executiva Lenice Silveira Moreira). [...]



    No caso dos autos, no entanto, não obstante as alegações feitas pelo agravante em suas razões recursais, verifico que não foram juntados documentos hábeis a comprovar a finalidade do imóvel e como bem salientado pelo magistrado, na decisão agravada, trata-se de matéria controvertida, que depende de prova adequada, exigindo, pois, contraditório ordinário, o que, em absoluto, não se presta para sustentação ou deslinde nesta via estreita da exceção de pré-executividade.



    Desse modo, diante da inexistência de prova pré-constituída, não se mostra possível a discussão sobre a impenhorabilidade do bem de família vez que a exceção de pré-executividade.



    Nesse sentido, julgado: [...]



    Por fim em relação a alegação de existência de duplicidade de execução, não há nos autos nada comprovando a referida alegação. Ademais, em consulta feita ao sistema do PROJUDI nota-se que o processo se encontra arquivado.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente